Tribunal: TJMT
Processo: 1013223-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013223-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMOLIÇÃO DE MURO – FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – DESPROVIMENTO.

A inexistência de provas robustas de que a área em que houve a construção do muro é particular, a manutenção da decisão que determinou a sua destruição é medida que se impõe, posto que o interesse público deve prevalecer sobre o privado.

Preenchidos os requisitos legais, na ação de base, mostra-se correto o
decisum
concessivo do pedido de tutela provisória de urgência.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ricardo Augusto Aschar Buffulim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública, promovida pelo Município desta Capital, deferiu o pedido de liminar e autorizou a demolição do muro construído na área entendida como parte da Rua Monsenhor Trebaure, bem como determinou que o Requerido, ora Agravante, abstenha-se de adotar, por conta própria, ou por meio de terceiro, qualquer medida que impeça ou retarde, ainda que de forma indireta, a abertura da via pública no local.

O Recorrente argumenta que o muro está situado na sua propriedade, e que é particular desde o ano de 1925, conforme registros, e, por isso, não há impor limitações de domínio que não estejam previstas em lei ou sem que ocorra a desafetação ou desapropriação pelo município.

Sustenta que seu genitor, Bolívar Bufulin, falecido em 05/10/2017, adquiriu, em 11/08/1975, o imóvel matriculado sob o n. 8253, junto ao 2
o
Registro de Imóveis de Cuiabá, e, em 20/05/1993, a propriedade foi desmembrada, formando dois imóveis, um sob a matrícula n. 70.960 – objeto deste litígio – e o n. 70.961, vendido para a Empresa Encol, que construiu o edifício New York.

Aduz que lhe é cobrado IPTU sobre aquele imóvel, além do que há informação da própria Prefeitura de Cuiabá de que se trata de área de terra de propriedade particular.

Por fim, aduz que aquela parte do imóvel nunca foi utilizada como via pública, para passagens de veículos, bem como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano informou que a construção não apresenta dano ambiental.

Ao final, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo à decisão de Primeiro Grau.

O efeito suspensivo foi indeferido, págs. 01/04 (id.
14837958
).

O Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno, págs. 01/26 (id. 16537970) que foi desprovido por este Colegiado, pág. 01 (id. 27475462).

O Município de Cuiabá apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 20794478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, opinou pelo desprovimento do Recurso, págs. 02/05 (id. 37026459).

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso
de Agravo de Instrumento, interposto por Ricardo Augusto Aschar Buffulim, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada por esta Capital, deferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação Civil Pública, contra Ricardo Augusto Aschar Buffulim, alegando que o Requerido foi notificado sobre o requerimento administrativo, apresentado por Athayde Maciel da Cruz, no qual comunica a intervenção, por ele realizada, no espaço destinado à circulação de pessoas e de veículos, no centro de Cuiabá, no prolongamento da Rua Monsenhor Trebaure, mas permaneceu inerte.

Salientou, na inicial, que, embora a Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Capital, tenha afirmado que se tratava de área particular, a matrícula indica que a área é pública.

Ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse determinada a demolição do muro, determinando ao Requerido que se abstivesse de adotar qualquer medida que impedisse, ou retardasse, a abertura da via pública no local, sob pena de pagamento de multa.

O Juízo singular, ao analisar o pleito liminar, deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, DEFIRO a concessão da medida liminar para autorizar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), por seus próprios meios, a proceder “a imediata demolição do muro construído em via pública” e determino, ainda, que “o requerido se abstenha de adotar, por conta própria ou por meio de terceiro, qualquer medida que impeça ou retarde, ainda que, de forma indireta, a abertura de via pública no local”.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diário ao requerido RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízos de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Contra essa decisão, Ricardo Augusto Aschar Buffulim interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Município de Cuiabá, ora Agravado.

O Recorrente defende que a área é de propriedade particular, desde o ano de 1925, e, por isso, mostra-se equivocada a decisão que impõe restrições ao seu proprietário.

Da análise do conjunto probatório, constante do caderno processual, verifico que o parecer emitido pelo Coordenador de Intervenção Urbanística e Infraestrutura – IPDU –, da Secretaria Municipal de Planejamento da Capital, afirma que a malha viária consolidada já contemplava a Rua Monsenhor Trebaure, entre as Ruas Comandante Costa e Marechal Deodoro. Veja-se, pág. 05 (id. 1424388):

Como pode-se verificar nas plantas, a malha viária consolidada já contemplava a citada Rua Monsenhor Trebaure, entre as vias Rua Comandante Costa e Rua Marechal Deodoro.

Nota-se que há obstrução identificada
in loco
em princípio está implantada em via pública, conforme demonstram as figuras 3 e 4 a seguir: (...).

Nota-se que, não obstante a existência de documentos indicativos de que a área, na qual foi construído o muro, seja particular, há documento público, informando que a construção deu-se em área pública, ou seja, pertencente ao Município de Cuiabá.

Nessa esteira, não há dúvidas de que a prova documental não se mostra suficiente
para comprovar a tese defendida pelo Agravante, porquanto inexiste certeza quanto à propriedade da área e à sua localização, o que somente será resolvido no curso da instrução, com a realização da prova pericial, que, inclusive, já fora determinada pelo Juízo
a quo
, na decisão prolatada, no dia 25/11/2019, conforme constatei no feito de origem.

Não há desconsiderar que
a construção do muro, impedindo ou dificultando, de qualquer forma, o livre acesso dos cidadãos à via pública existente na Rua Monsenhor Trebaure, que vai da Rua Comandante Costa até a Rua Marechal Deodoro, configura violação ao direito de livre locomoção da coletividade, que não pode ser limitado pela ingerência de particulares. Deve prevalecer o interesse público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA POR PARTICULAR
–
BEM DE USO COMUM DO POVO
–
PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.

Comprovando o município que um bem de uso comum do povo vem sendo obstruído por ato de particular, que colocou um portão em via pública, deve ser mantida a decisão que determinou a desobstrução da rua, pois prevalece o interesse público sobre o privado
. (TJMG
–
Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0390.14.003311-4/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, julgamento em 07/04/2015, publicação da súmula em 14/04/2015). (Negritei).

Com efeito, se há dúvidas no que tange à propriedade da área e à sua localização, é evidente que a probabilidade do direito defendido pelo Município de Cuiabá, ora Recorrido, na ação de base, foi demonstrada.

Igualmente, ocorreu com o
perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, já que a existência do muro impede o trânsito de pessoas e de veículos na via obstruída pelo Agravante.

Deve ser atentar que o interesse particular não pode sobrepor aos interesses dos munícipes, donde o administrador deve propiciar melhor bem-estar para os viventes desse território.

Registro que, no curso do processo, o Recorrente terá a oportunidade de comprovar suas alegações e, se permitindo aos protagonistas, no exercício legítimo da ampla defesa e diálogo, permitir ao julgador, em cognição exauriente, decidir, com segurança e justeza, a causa.

Se o Recorrente entender ser legítimo proprietário de parte da área do traçado da
Rua Monsenhor Trebaure,
tem o direito subjetivo, via remédio adequado, ser indenizado.

Por fim,
obter dictum,
lembrá-los que historicamente as ruas de Cuiabá são tortuosas e, na maioria, encontra-se mote em certos administradores quererem beneficiar os apaniguados.

Não se trata de refazer o passado, apenas no caso concreto, restabelecer a ordem republicana, onde prevalece, na relação entre administrado e o administrador, observâncias inegociáveis aos princípios da moralidade e da impessoalidade.

Com efeito, impõe o desprovimento do Recurso.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ricardo Augusto Aschar Buffulim, mantendo, de consequência, inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020